Tribunal: TJMT
Processo: 1017481-15.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017481-15.2019.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Seguro, Competência]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JUIZ DE DIREITO DA 11a VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL (SUSCITANTE), Direito da 4a Vara Especializada Bancária (SUSCITADO), JUÍZO DA 4a VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DA CAPITAL (SUSCITADO), JUÍZO DA 11a VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL (SUSCITANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), GRAN EXPRESS TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 10.651.870/0001-84 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO RODOBENS S.A. - CNPJ: 33.603.457/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
CONFLITO PROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME.

E M E N T A

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PROVIMENTO N. 004/2008 – APLICAÇÃO DO ARTIGO 1o, I - AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONTRATO BANCÁRIO (EMPRÉSTIMO) – DISCUSSÃO ACERCA DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO E INCIDÊNCIA DE SEGURO PRESTAMISTA – NATUREZA BANCÁRIA DA DISCUSSÃO E NÃO APENAS DE ORDEM CIVIL -
ATIVIDADE REGULADA E FISCALIZADA PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL
. COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO. CONFLITO PROCEDENTE.

Em se tratando de contrato de empréstimo bancário, com a incidência de seguro prestamista no negócio firmado, à luz do Provimento n. 004/2008 (artigo 1o, I), compete a uma das Varas Especializadas de Direito Bancário da Capital o processamento e julgamento do feito, eis que não se trata apenas de discussão de ordem civil, mas de natureza meramente bancária, sendo tal atividade regulada pelo Banco Central do Brasil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Conflito Negativo de Competência, suscitado pelo
Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
, em desfavor do
Juízo da 4a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT
, em sede de Ação Declaratória de Existência de Relação Contratual (Seguro Prestamista) c/c Dano Moral c/c Obrigação de Fazer n. 1004887-11.2017.8.11.0041, cujo objeto é o Contrato de Financiamento para aquisição do bem (Veículo Mercedes Benz/CLA 200 – placas OBI1770)

O Juízo Suscitante, em síntese defende que o feito é de competência da Especializada em Direito Bancário, à luz do artigo 1o, § 1o do Provimento no 004/2008/CM, eis que a questão trata de financiamento de veículo, bem como de Seguro Prestamista a ele vinculado.

Argumenta que, à luz do mencionado provimento, compete a uma das Varas de Direito Bancário processar e julgar os feitos relativos a causas decorrentes de operações realizadas por Instituições Financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central, independentemente do polo processual que ocupem. E que deverão tramitar por essas varas especializadas as ações oriundas de abertura de crédito em conta corrente; alienação fiduciária; arrendamento mercantil; cartões de crédito; cédulas de crédito; consórcio; descontos de duplicata; financiamento, inclusive da casa própria; mútuo; seguro; títulos vinculados a contratos e demais operações bancárias.

Requer seja definido qual o Juízo competente para processar e julgar a lide.

O Juízo Suscitado, por sua vez, em síntese, alega que o objeto da lide não atende às especificações de competência da Vara Especializada, eis que se trata de Ação Declaratória de Existência de Relação Contratual (Seguro Prestamista) c/c Dano Moral c/c Obrigação de Fazer, não havendo qualquer discussão acerca dos contratos firmados, de natureza bancária/financeira.

A Procuradoria-Geral de Justiça em manifestação subscrita pelo Procurador de Justiça, Dr. Leonir Colombo, manifesta-se pelo acolhimento do Conflito Negativo de Competência, a fim de que seja reconhecida a competência do Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT. (ID.
Num. 31672488)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia deste feito consiste na verificação da competência para processar e julgar a
Ação Declaratória de Existência de Relação Contratual (Seguro Prestamista) c/c Dano Moral c/c Obrigação de Fazer n. 1004887-11.2017.8.11.0041, cujo objeto é o Contrato de Financiamento para aquisição do bem (Veículo Mercedes Benz/CLA 200 – placas OBI1770)

O juízo suscitante defende que o feito é de competência da Especializada em Direito Bancário, à luz do artigo 1o, § 1o do Provimento no 004/2008/CM, eis que a questão trata de financiamento de veículo, bem como de Seguro Prestamista a ele vinculado, argumentando que, à luz do mencionado provimento, compete a uma das Varas de Direito Bancário processar e julgar os feitos relativos a causas decorrentes de operações realizadas por Instituições Financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central, independentemente do polo processual que ocupem. E que deverão tramitar por essas varas especializadas as ações oriundas de abertura de crédito em conta corrente; alienação fiduciária; arrendamento mercantil; cartões de crédito; cédulas de crédito; consórcio; descontos de duplicata; financiamento, inclusive da casa própria; mútuo; seguro; títulos vinculados a contratos e demais operações bancárias.

Sustenta que “A matéria é de competência de uma das varas especializadas em direito bancário, porquanto submetido ao critério de competência absoluta (“ratione personae” e “ratione materiae”), instituído pelo art. 1o, I, do provimento no 004/2008/CM”; e que à luz do mencionado provimento, compete a uma das Varas de Direito Bancário processar e julgar os feitos relativos a causas decorrentes de operações realizadas por Instituições Financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central, independentemente do polo processual que ocupem. E que deverão tramitar por essas varas especializadas as ações oriundas de abertura de crédito em conta corrente; alienação fiduciária; arrendamento mercantil; cartões de crédito; cédulas de crédito; consórcio; descontos de duplicata; financiamento, inclusive da casa própria; mútuo; seguro; títulos vinculados a contratos e demais operações bancárias.

Por sua vez, o Juízo Suscitado alega que o objeto da lide não atende às especificações de competência da Vara Especializada, eis que se trata de Ação Declaratória de Existência de Relação Contratual (Seguro Prestamista) c/c Dano Moral c/c Obrigação de Fazer, não havendo qualquer discussão acerca dos contratos firmados, de natureza bancária/financeira.

Pois bem.

Impede destacar que se aplica à questão o provimento 004/2008/CM, porquanto o seu fim é a atribuição de nova competência e denominação às Varas Judiciais da Comarca de Cuiabá/MT.

E, nesse sentido, prevalece a tese de competência da Vara Especializada de Direito Bancário, em razão da expressa disposição do art. 1o, I, do Provimento n. 004/2008/CM:

“I - as Varas Cíveis 4a, 8a, 15a e 16a, passam a ser denominadas, respectivamente, 1a, 2a, 3a e 4a Varas Especializadas em Direito Bancário, ficando com competência exclusiva para processar e julgar os feitos relativos a causas decorrentes de operações realizadas por Instituições financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central, independentemente do polo processual que ocupem, inclusive na condição de litisconsortes.

§ 1o. Deverão tramitar por essas varas especializadas, por exemplo, as ações oriundas de abertura de crédito em conta corrente; alienação fiduciária; arrendamento mercantil; cartões de crédito; cédulas de crédito; consórcio; descontos de duplicata;
financiamento
, inclusive da casa própria; mútuo;
seguro
; títulos vinculados a contratos e demais operações bancárias com as notas promissórias e as confissões de dívida”. (destaquei)

Diante desse contexto, é possível concluir que é competente a Vara Especializada em Direito Bancário, pois se trata de um contrato envolvendo um Banco, sendo que a ação discute existência de financiamento (empréstimo), com a incidência de seguro prestamista no negócio firmado, sendo tal contrato fiscalizado pelo Banco Central do Brasil, não se sustentando, portanto, a tese do Juízo Suscitado, uma vez que a discussão envolve questão de natureza financeira e não apenas de ordem civil.

Nesse sentido:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE EXECUÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - FIRMADA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA SUBORDINADA À FISCALIZAÇÃO DO BANCO CENTRAL - POSTERIOR CESSÃO DE CRÉDITO - NÃO ALTERA MATÉRIA NEM A RELAÇÃO JURÍDICA ORIGINÁRIA - COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO - CONFLITO PROVIDO.A competência para processar e julgar a Ação de Execução, que tem como objeto Cédula de Crédito Bancário firmada com Instituição Financeira subordinada à fiscalização do Banco Central é da Vara Especializada em Direito Bancário, porquanto ainda que haja posterior cessão do crédito, não se altera a matéria nem a relação jurídica originária.

(N.U 1001132-34.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Relator: Des. GUIOMAR TEODORO BORGES, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/06/2019, Publicado no DJE 11/06/2019)

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO - COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR A AÇÃO - JUÍZO DA 4a VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA CAPITAL - PROVIMENTO 04/2008/CM - CONFLITO PROCEDENTE. Compete a Vara Especializada de Direito Bancário processar e julgar ação revisional de contrato de cartão de crédito.” (CC, 64975/2011, DES.ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Data do Julgamento 03/05/2012, Data da publicação no DJE 09/05/2012).

A esse respeito, transcrevo um trecho do parecer:

“(...) Não há que se negar, pois, que a pretensão que visa a declaração de existência da relação jurídica contratual (seguro prestamista) junto à instituição financeira demandada , condenação da requerida na obrigação de quitação total do saldo devedor do contrato de financiamento e indenização a título de danos morais, têm natureza financeira e não simplesmente civil, de modo a justificar que a demanda originária tramite junto à Vara Especializada em Direito Bancário.

A jurisprudência segue este entendimento, senão vejamos:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DISCUSSÃO ACERCA DE SEGURO PRESTAMISTA VINCULADO AO CONTRATO DE CONSÓRCIO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO DE DIREITO BANCÁRIO – INTELIGÊNCIA DO ART. 1o, INCISO I, §§ 1o E 2o, DO PROVIMENTO 004/2008/CM – PRECEDENTES DESTA CORTE – ARGUIÇÃO IMPROCEDENTE. A questão tratada na ação de obrigação de fazer afeta ao seguro prestamista vinculado a consórcio é matéria de competência das varas especializadas de direito bancário, submetida ao critério de competência absoluta (ratione personae e ratione materiae), instituído pelo art. 1o, I, parágrafo 1o, do Provimento no 004/2008/CM.” (N.U 1012012-85.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 14/11/2019, Publicado no DJE 21/11/2019)

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PERDAS E DANOS E TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – DISCUSSÃO ACERCA DE SEGURO PRESTAMISTA VINCULADO FINANCIAMENTO BANCÁRIO – ARTIGO 1o, §1o, DO PROVIMENTO DE No 004/2008/CM – MATÉRIA DE NATUREZA BANCÁRIA – COMPETÊNCIA DA VARA DE DIREITO BANCÁRIO – CONFLITO PROCEDENTE. Está expressamente definido no artigo 1o, §1o, do Provimento no 004/2008/CM, que o processamento e julgamento das ações que versam sobre contratos de financiamentos e de seguros competem às Varas Especializadas de Direito Bancário.” (N.U 0103935-20.2016.8.11.0000, , SERLY MARCONDES ALVES, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/11/2016, Publicado no DJE 07/11/2016)

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o conflito de competência, declarando competente o Juízo suscitado da 4a Vara
Especializada de Direito da Comarca de Cuiabá/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2020